Tribunal: STM
Processo: 7000747-61.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar (STM), que, em sede de Apelação, reformou a Sentença absolutória para condenar o Embargante pelos crimes de violência contra inferior (art. 175 do Código Penal Militar) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003). A Defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que a Corte deixou de analisar inconsistências probatórias e valorou de forma equivocada os depoimentos testemunhais, resultando na conclusão errônea pela materialidade e autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão condenatório padece dos vícios de contradição e omissão apontados pela Defesa, especificamente no que tange à valoração do conjunto probatório referente às agressões com vara de bambu, tapas, uso de spray de pimenta e disparos de arma de fogo, e se há fundamento para sua integração ou modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não se prestando à rediscussão da matéria fático-probatória. A atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração concreta de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese.
4. Não há contradição no tocante à análise das agressões com vara de bambu, pois o Acórdão baseou-se em depoimentos convergentes de vítimas e testemunhas presenciais, corroborados por prova pericial, sendo irrelevante a ausência de percepção por parte de outras testemunhas.
5. Inexiste contradição na valoração dos tapas desferidos pelo Embargante, uma vez que a limitação do campo de visão de testemunhas não invalida relatos diretos e harmônicos no sentido de confirmar a agressão.
6. Não se identifica omissão quanto à averiguação do uso de spray de pimenta, tendo em conta o Acórdão haver examinado de modo expresso os depoimentos das vítimas e testemunhas, valorizando os relatos coerentes e os efeitos típicos descritos.
7. Ausente omissão ou contradição no que tange à apreciação dos disparos de arma de fogo. O julgado analisou satisfatoriamente o conjunto probatório e assentou, em conformidade com a jurisprudência, ser o delito do art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003, crime de perigo abstrato, cuja materialidade pode ser comprovada por prova testemunhal, tornando prescindível a perícia conclusiva na arma ou nos estojos.
8. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses defensivas, concluindo pela comprovação da materialidade e da autoria dos delitos com base em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos firmes e coesos de vítimas e testemunhas, além de prova pericial.
9. Inexiste qualquer vício a ser sanado, revelando-se a nítida intenção da Defesa de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, a fim de obter a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um resultado que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual de fundamentação vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória analisada no Acórdão, quando o Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a reforma do julgado por mero inconformismo com a conclusão adotada. 2. A existência de depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos delituosos não configura, por si só, contradição apta a invalidar a condenação, quando esta se ampara em um conjunto probatório coeso e suficiente, formado por outras provas testemunhais diretas e elementos periciais, valorados de forma fundamentada pelo órgão julgador, sob o pálio do livre convencimento motivado."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175; CPPM, art. 542; Lei nº 10.826, de 2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000235- 83.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 19/10/2022; STM, Embargos de Declaração nº 7000793-89.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 23/2/2022; STM, Embargos de Declaração nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13/2/2025; STM, Embargos de Declaração nº 7000372-60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 9/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-61.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MATEUS STANOGA SANTOS
ADVOGADO(A): FERNANDA PASQUALI BERNART (OAB PR099863)
ADVOGADO(A): RICARDO PINTO FEISTLER (OAB PR064325)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA,
POR NÃO VISLUMBRAR OS ALEGADOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO
VERGASTADO, MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS DESTE, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-61.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: MATEUS STANOGA SANTOS
ADVOGADO(A): FERNANDA PASQUALI BERNART (OAB PR099863)
ADVOGADO(A): RICARDO PINTO FEISTLER (OAB PR064325)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão deste Superior
Tribunal Militar (STM), que, em sede de Apelação, reformou a Sentença
absolutória para condenar o Embargante pelos crimes de violência contra
inferior (art. 175 do Código Penal Militar) e disparo de arma de fogo (art. 15 da
Lei nº 10.826, de 2003). A Defesa sustenta a existência de omissões e
contradições no julgado, alegando que a Corte deixou de analisar
inconsistências probatórias e valorou de forma equivocada os depoimentos
testemunhais, resultando na conclusão errônea pela materialidade e autoria
delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão condenatório
padece dos vícios de contradição e omissão apontados pela Defesa,
especificamente no que tange à valoração do conjunto probatório referente às
agressões com vara de bambu, tapas, uso de spray de pimenta e disparos de
arma de fogo, e se há fundamento para sua integração ou modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), não se prestando à rediscussão da matéria fático-probatória. A
atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração concreta de vício no
julgado, o que não se verifica na hipótese.
4. Não há contradição no tocante à análise das agressões com vara de bambu,
pois o Acórdão baseou-se em depoimentos convergentes de vítimas e
testemunhas presenciais, corroborados por prova pericial, sendo irrelevante a
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de percepção por parte de outras testemunhas.
5. Inexiste contradição na valoração dos tapas desferidos pelo Embargante, uma
vez que a limitação do campo de visão de testemunhas não invalida relatos
diretos e harmônicos no sentido de confirmar a agressão.
6. Não se identifica omissão quanto à averiguação do uso de spray de pimenta,
tendo em conta o Acórdão haver examinado de modo expresso os depoimentos
das vítimas e testemunhas, valorizando os relatos coerentes e os efeitos típicos
descritos.
7. Ausente omissão ou contradição no que tange à apreciação dos disparos de
arma de fogo. O julgado analisou satisfatoriamente o conjunto probatório e
assentou, em conformidade com a jurisprudência, ser o delito do art. 15 da Lei
nº 10.826, de 2003, crime de perigo abstrato, cuja materialidade pode ser
comprovada por prova testemunhal, tornando prescindível a perícia conclusiva
na arma ou nos estojos.
8. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada
todas as teses defensivas, concluindo pela comprovação da materialidade e da
autoria dos delitos com base em um conjunto probatório robusto, incluindo
depoimentos firmes e coesos de vítimas e testemunhas, além de prova pericial.
9. Inexiste qualquer vício a ser sanado, revelando-se a nítida intenção da Defesa
de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, a fim de obter
a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um resultado que lhe foi
desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento
processual de fundamentação vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem via
adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória analisada no Acórdão,
quando o Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições,
busca, na verdade, a reforma do julgado por mero inconformismo com a
conclusão adotada. 2. A existência de depoimentos de testemunhas que não
presenciaram os fatos delituosos não configura, por si só, contradição apta a
invalidar a condenação, quando esta se ampara em um conjunto probatório
coeso e suficiente, formado por outras provas testemunhais diretas e elementos
periciais, valorados de forma fundamentada pelo órgão julgador, sob o pálio do
livre convencimento motivado."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175; CPPM, art. 542; Lei nº 10.826,
de 2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000235-
83.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 19/10/2022; STM,
Embargos de Declaração nº 7000793-89.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mário de Barros Góes, j. 23/2/2022; STM, Embargos de Declaração nº
7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13/2/2025; STM,
Embargos de Declaração nº 7000372-60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 9/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa, por não vislumbrar os alegados vícios no Acórdão vergastado,
mantendo-o inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Tenente do
Exército (ex-Ten Ex) MATEUS STANOGA SANTOS, em face do Acórdão proferido no
julgamento da Apelação nº 7000001-14.2023.7.05.0005. Pretende o Embargante a reforma da
decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial
para modificar a Sentença absolutória de primeiro grau e condená-lo à pena de 2 (dois) anos,
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, como incurso no art. 175, caput, do Código
Penal Militar (CPM) e no art. 15 da Lei nº 10.826, de 2023, c/c o art. 79 (com redação
anterior à vigência da Lei nº 14.688, de 2023) e o art. 80, ambos do CPM (evento 1).
1. Processo paradigma
O Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita, que bem resume a
fundamentação adotada pela Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. ART. 175, CAPUT, DO CPM. MATERIALIDADE. AUTORIA.
COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. CONTINUIDADE
DELITIVA. ART. 71 DO CPM. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. ART. 15 DA LEI
Nº 10.826/2003. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO
PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. TIPICIDADE DA CONDUTA.
CRIME
CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior.
2. O tipo penal previsto no art. 175 do CPM visa proteger a autoridade e a disciplina
militares. Subsidiariamente, resguarda a integridade física do ofendido. Para a consumação
do crime, a presença do dolo geral é imprescindível, caracterizado pela vontade livre e
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciente de agredir fisicamente o subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre
independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor atinja
fisicamente o subordinado.
3. Verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta, impõe-se a
condenação, justificando-se a reforma da Sentença absolutória.
4. Para a configuração do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis. Assim ocorre
porque os disparos efetuados podem ser demonstrados por outros elementos de prova, como a
testemunhal e a documental.
5. No delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, a mera prática do núcleo é
suficiente para configurar a ofensividade ao bem jurídico tutelado.
6. Restando evidenciado pelos elementos probatórios que o agente efetuou disparos de arma
de fogo, colocando em risco a segurança da coletividade, a condenação perfaz a necessária
repressão geral e especial.
7. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão unânime.
2. Razões recursais
Inconformada, a Defesa do Embargante sustenta a existência de contradições e
omissões no Acórdão impugnado. Alega que o julgado reformador da Sentença absolutória e
condenatório pelas quatro condutas supostamente praticadas durante o Curso de Formação de
Cabos apresenta vícios que reclamam integração por meio de Embargos de Declaração,
referentes:
1 - às alegadas agressões com vara de bambu;
2 - aos supostos tapas desferidos em alunos;
3 - à suposta utilização de spray de pimenta; e
4 - aos pretensos disparos de arma de fogo.
No ponto, aduz a existência de contradições e omissões relevantes no Decisum,
nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as quais teriam
comprometido a fundamentação e levado à conclusão equivocada pela materialidade das
condutas.
Quanto às agressões com vara de bambu, pondera que o Aresto incorreu em
contradição ao afirmar que alunos e instrutores confirmaram a violência, quando a maioria
dos instrutores e testemunhas declarou não ter visto qualquer agressão, mas apenas correções
posturais. Argumenta que os poucos depoimentos citados para embasar a condenação são
isolados e partem de vítimas de outras acusações, o que exigiria maior cautela.
No tocante aos tapas, argui nova contradição, pois nenhuma testemunha da
equipe de instrução confirmou agressões, e dezenas de alunos afirmaram não ter presenciado
qualquer excesso, sendo que o Acórdão se baseou, novamente, em poucos depoimentos
isolados.
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o suposto uso de spray de pimenta, aponta omissão, pois o julgado
desconsiderou inconsistências nos depoimentos das supostas vítimas, as quais não viram o
Embargante utilizar o spray e relataram apenas desconforto nos olhos, sem sintomas
compatíveis com a substância. Também destaca que praticamente todas as demais
testemunhas negaram ter visto o uso do artefato.
Acerca dos disparos de arma de fogo, sustenta omissão e contradição, pois o
Acórdão baseou-se em quatro depoimentos divergentes entre si sobre o local dos fatos,
ignorando dezenas de testemunhas que afirmaram não ter ouvido disparos, além de omitir
que o ambiente continha explosivos, rojões e outros elementos capazes de gerar confusão
sonora. Ressalta, ainda, que os laudos periciais sobre os estojos encontrados no local foram
inconclusivos, o que inviabilizaria o reconhecimento da materialidade.
Ao final, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com a
consequente correção do Decisum.
3. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Em despacho de 30/10/2025, considerando que o pleito do Embargante possui
efeitos infringentes, em razão dos questionamentos apresentados, determinei a abertura de
vista dos autos à PGJM (evento 6).
Em sua impugnação, a PGJM sustenta que as arguições apresentadas pela
Defesa não encontram suporte no conteúdo da Decisão, a qual se revela minuciosa, completa
e clara, sem qualquer omissão ou contradição. Assevera que todas as questões suscitadas pela
Defesa já foram devidamente enfrentadas pelo Aresto recorrido.
Pugna, alfim, pela rejeição integral dos Embargos de Declaração, com a
consequente manutenção, in totum, do Acórdão vergastado (evento 10).
VOTO
A insurgência é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecida.
1. Contextualização fática
O ora Embargante foi condenado por esta Corte, nos autos da Apelação nº
7000001-14.2023.7.05.0005, que reformou a Sentença absolutória e o considerou culpado das
acusações dos delitos de violência contra inferior hierárquico, tipificado no art. 175 do CPM,
e disparo de arma de fogo, nos moldes do art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003, aplicando a pena
unificada de 2 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão.
Em síntese, os fatos originadores da persecução penal ocorreram entre 23 e
29/5/2022, durante o Curso de Formação de Cabos (CFC) no 33º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, em Cascavel/PR.
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na condição de instrutor-chefe, o Acusado foi apontado por vítimas e
testemunhas como autor de violências físicas contra instruendos, consistentes em golpes com
vara de bambu nas pernas de alunos durante exercícios, tapas (no rosto e na nuca) aplicados
em dois instruendos, e uso de spray de pimenta que teria atingido diretamente ao menos um
deles, gerando ardência e cegueira momentânea. O Tribunal entendeu que a prova oral
colhida durante a instrução processual foi hábil a demonstrar a materialidade e a autoria do
crime de violência contra inferior hierárquico (art. 175 do CPM), em continuidade delitiva
por quatro condutas.
Além disso, durante o cerimonial do curso, o Acusado foi considerado
responsável por disparos de arma de fogo para o alto com arma particular, em local com
grande número de alunos e equipe de instrução, próximo a área habitada. Embora a defesa
negue os disparos, testemunhas afirmaram ter visto a ação e/ou ouvido os estampidos, e
foram mencionados estojos compatíveis com o calibre da arma então registrada em seu nome,
levando esta Corte a reconhecer o crime do art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003, por se tratar de
delito de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de risco concreto e podendo ser
comprovado por prova testemunhal e circunstâncias do caso.
Irresignada com a condenação, a Defesa interpôs os presentes Declaratórios,
com o propósito de sanar alegados vícios existentes no Acórdão proferido no julgamento do
Apelo.
2. Breves notas sobre os Embargos de Declaração
Conforme exposto no art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração destinam-
se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau.
Também são admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil (CPC).
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Assim, em
consonância com a objetividade exigida, os Aclaratórios desvelam-se como mecanismo
processual de fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou aos pontos do julgado
que, sob a ótica do Embargante, apresentam qualquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou
ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao revolvimento da matéria
fático-probatória, tampouco à reapreciação de teses, com a intenção de alterar o resultado
meritório hostilizado. Na seara dessa ferramenta processual, o reexame da decisão embargada
será possível apenas nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça de
complementação ou de esclarecimento no tocante ao seu conteúdo.
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, Nucci
preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso).
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando qualquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. Na hipótese sub examine, essa excepcional variante de
manejo dos declaratórios não socorre o Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece
de irregularidade ou vício a ser sanado.
Adiante, examinam-se os argumentos trazidos pela defesa.
3. Das alegadas contradições
3.1. Contradição quanto às agressões com vara de bambu
A Defesa pondera que o Aresto incorreu em contradição ao afirmar que alunos e
instrutores confirmaram ter havido violência, quando a maioria dos instrutores e testemunhas
declarou não ter visto qualquer agressão, mas apenas correções posturais. Argumenta que os
poucos depoimentos citados para embasar a condenação são isolados e partem de vítimas de
outras acusações, o que exigiria maior cautela.
A alegação defensiva não encontra sustentação no Decisum reprochado.
Compulsando-se o Acórdão, não é possível encontrar nenhuma afirmação de
que todos ou a maioria dos instrutores presenciaram as agressões, e sim que houve
confirmação da violência por alunos e por testemunhas presenciais, o que é suficiente, à luz
do princípio do livre convencimento motivado, para a formação do juízo condenatório. A
ausência de percepção direta por parte de outras testemunhas não descaracteriza o fato,
sobretudo quando elas próprias reconheceram limitações do campo de visão durante a
instrução.
Com efeito, o voto condutor do julgado consignou expressamente que o
Ofendido, Soldado (Sd) EDUARDO BORBA MAXIMINO, relatou, com firmeza e coesão,
ter recebido golpes com vara de bambu nas panturrilhas e na tíbia, inclusive com
comprovação pericial de hematoma compatível com instrumento contundente. Confira-se:
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Em 23.5.2022, estava na apresentação da Equipe de Instrução, os alunos realizavam
atividades físicas e o acusado cobrava a execução correta do exercício; [...] Quando fazia
flexões, o acusado desferiu golpes com uma vara de bambu nas suas panturrilhas (em ambas
as pernas); quando fazia polichinelo, levou mais um golpe na canela (parte frontal da perna)
esquerda; teve hematomas que não geraram incapacidades; no exame de corpo de delito,
realizado 4 (quatro) dias após o ocorrido, o hematoma ainda estava aparente; não soube
precisar se era um bambu ou um pedaço de pau, mas media, aproximadamente, 1 (um) metro e
meio de comprimento e 10 (dez) centímetros de espessura; recebeu 3 (três) golpes, 2 (nas
panturrilhas, um em cada perna) e 1 (um) na canela esquerda; ouviu o som dos golpes
acertando outros alunos, mas não viu quais; nenhum dos outros instrutores portava um
pedaço de pau/vara de bambu, apenas o acusado;
Na mesma direção, as testemunhas Sd RAFAEL MEIRELES RIBEIRO e Sd
GABRIEL MACIEL SUTIL confirmaram que o Apelado utilizava vara de bambu para
agredir alunos que não executavam corretamente os exercícios durante a instrução:
- RAFAEL MEIRELES afirmou que “[...] viu o acusado portando um bambu e
desferindo golpes nas pernas dos alunos que não realizavam os exercícios de forma
adequada, por estarem ‘aliviando’ na instrução; [...] ouviu, ainda, comentários de outros
alunos acerca de agressões praticadas pelo acusado [...]”; e
- GABRIEL MACIEL, por sua vez, declarou que “[...] na ocasião da
apresentação da Equipe de Instrução, viu o acusado com uma vara de bambu; presenciou o
acusado desferir um soco no tórax de um aluno, com o propósito de mantê-lo em forma
[...]”.
Até mesmo testemunhas arroladas pela Defesa admitiram ter visto o Apelado
portando a vara de bambu, limitando-se a afirmar que não presenciaram agressões, o que,
como bem destacado no voto, decorre do fato de que não acompanhavam toda a instrução ou
não tinham visão contínua do instrutor.
Ademais, inexiste a apontada contradição, quando o Acórdão aprecia, de forma
clara e coerente, a tese defensiva de que os atos consistiriam em meras “correções posturais”.
O voto condutor deixou consignado que a qualificação subjetiva atribuída pelo
agente ou por terceiros não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 175 do
CPM, sendo juridicamente irrelevante a finalidade pedagógica alegada, bastando, para a
configuração do delito, o emprego de força física contra inferior hierárquico, inclusive com
uso de instrumento.
Nesse ponto, destaca-se que o próprio Embargante admitiu o uso da vara de
bambu para atingir alunos, ainda que tenha buscado minimizar a intensidade dos seus atos,
circunstância que, longe de gerar contradição, reforça a coerência do julgado vergastado.
Igualmente, carece de razão o argumento de que os depoimentos seriam
isolados ou demandariam maior cautela, pois o voto evidencia a existência de relatos
convergentes, colhidos na fase inquisitorial e em jízo, corroborados por prova pericial,
inexistindo qualquer elemento concreto apto a afastar sua credibilidade.
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não se observa contradição interna no julgado, mas sim a valoração
racional e coerente do conjunto probatório, com a prevalência dos depoimentos diretos e da
prova técnica sobre alegações genéricas de ausência de percepção por parte de terceiros, o
que conduz, legitimamente, ao reconhecimento da violência praticada com vara de bambu.
3.2. Contradição quanto aos supostos tapas desferidos em alunos
A Defesa alega contradição no Acórdão quanto aos supostos tapas desferidos
em alunos, sustentando que a equipe de instrução não confirmou agressões, e a maioria dos
alunos não presenciou excessos. Nesse fio, afirma que a condenação baseou-se em poucos
depoimentos isolados.
De igual modo, a tese não merece acolhimento.
Não há que se falar em contradição quanto à desconsideração de depoimentos
da equipe de instrução e de parcela dos alunos. Conforme já assentado, o Decisum registrou
categoricamente que as testemunhas admitiram, em juízo, a impossibilidade de visualizar o
Apelado durante todo o período da instrução, devido ao posicionamento de cada uma na
formação da tropa, como denota o seguinte excerto:
As testemunhas Cb Dauan José da Silva, Cb Gabriel Henrique Cayres Surdi, Cb João Coser
Sanches e Cb Mauricio Bettega Ritzel afirmaram, em seus depoimentos, que não viram o
apelado desferir tapas no Sd RAFAEL RIBEIRO (sub xerife) ou no Sd G MACIEL (xerife),
porém, reconheceram que, do lugar onde se encontravam (na formação da tropa), não podiam
ver o apelado durante todo o período da instrução.
No vértice, a alegação de que "não presenciaram excessos" não constitui prova
de inocência, pois trata-se do mero reconhecimento, pelas testemunhas, de uma limitação
física e circunstancial de seus campos de visão, sem o condão de anular a materialidade
delitiva comprovada por outros meios.
Também não procede a afirmação de que os depoimentos incriminadores seriam
isolados. Não é demasia reiterar a demonstração, no voto condutor, de que tais relatos são
convergentes entre si, prestados em momentos distintos (IPM e juízo) e corroborados por
prova pericial, inexistindo qualquer elemento concreto indicador de parcialidade,
animosidade pessoal ou combinação de versões. A pluralidade de vítimas, longe de fragilizar
a prova, reforça a credibilidade do conjunto probatório.
Nesse prisma, o Aresto não apresenta contradição, mas a valoração racional e
suficiente da prova, sendo certo que o ógão julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos defensivos, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
nos termos já firmados pela jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I – É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede
de Embargos de Declaração em matéria criminal, que “o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento”. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. (...) Embargos de
declaração rejeitados. Decisão unânime. (Emb. Decl. nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 19/10/2022) (grifos nossos)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA
(ART. 308 DO CPM). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 3. Não houve obscuridade ou contradição, estando o
Acórdão fundamentado de maneira clara e objetiva, com argumentos concatenados
logicamente. 4. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
da Defesa, bastando fundamentar a Decisão, expondo as razões de decidir. Precedentes. 5.
Embargos rejeitados. Decisão unanime. (Emb. Dec. nº 7000793- 89.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 23/2/2022) (grifos nossos)
4. Das omissões e contradição aduzidas
4.1. Omissão sobre o suposto uso de spray de pimenta
A Defesa sustenta haver omissão no julgado, arguindo terem sido
desconsideradas inconsistências nos depoimentos das supostas vítimas, que não teriam visto
o uso de spray e relataram apenas desconforto nos olhos, bem como o fato de a maioria das
testemunhas não ter presenciado a utilização do artefato.
Não procede a alegada omissão.
O Acórdão enfrentou de modo expresso e detalhado a controvérsia, examinando
criticamente os depoimentos das vítimas, das testemunhas e a versão defensiva, sem
apresentar qualquer lacuna decisória.
Consta do voto que o Sd FRAGOZO afirmou, de maneira explícita, ter sido
atingido por spray de pimenta, descrevendo os efeitos típicos de ardência e irritação nos
olhos. Já o Sd CARVALHO, embora não tenha visualizado o momento exato da aspersão,
relatou desconforto intenso, cegueira momentânea e a necessidade de ser guiado por colegas,
ressaltando já possuir experiência prévia com spray de pimenta e que a sensação vivenciada
foi idêntica. Confira-se o seguinte trecho:
O ofendido Sd FRAGOZO afirmou que, no primeiro dia do curso, o apelado,
intencionalmente, espargiu spray de pimenta contra seu rosto. O militar descreveu os efeitos
como ardência e irritação nos olhos.
O ofendido Sd CARVALHO disse que não viu quem teria espargido o spray, mas sentiu
ardência nos olhos e concluiu que se tratava do referido artefato, pois já havia sido exposto a
ele, e a sensação era a mesma. Por causa do desconforto nos olhos (cegueira momentânea)
precisou ser guiado pelos colegas para andar.
Para além, o Decisum não deixou de considerar o fato de algumas vítimas não
terem visto o exato instante do uso do artefato e, corretamente, destacou que, em crimes
dessa natureza, a percepção direta do agente não é imprescindível, sobretudo quando os
efeitos são imediatos, típicos e corroborados por outros elementos probatórios.
No ponto, o Acórdão valorizou, fundamentadamente, o depoimento da
testemunha Sd CARLOS EDUARDO DA SILVA REOLON, que afirmou ter visto o Apelado
aspergir spray de pimenta contra o rosto do Sd FRAGOZO, bem como o testemunho do Sgt
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

WILLIAM AQUINO FLORES, instrutor do Curso, que confirmou ter observado o Acusado
portando spray de pimenta durante a instrução:
A testemunha Sd Carlos Eduardo da Silva Reolon afirmou que viu o acusado aspergir spray de
pimenta contra o rosto do Sd FRAGOSO. Disse que, naquele momento, estava em posição de
descansar, ao lado do militar atingido.
(...)
A testemunha Sgt William Aquino Flores, instrutor do CFC, afirmou que viu o apelado
portando spray de pimenta durante o Curso.
Destarte, o Aresto não desconsiderou inconsistências, tampouco deixou de
analisar prova relevante, tendo realizado a valoração conjunta e coerente do acervo
probatório, concluindo, com lastro no conteúdo dos autos, pela utilização irregular de spray
de pimenta.
4.2. Omissão e contradição acerca dos disparos de arma de fogo
A Defesa argui omissão e contradição, asseverando que o Acórdão teria se
apoiado em poucos depoimentos, supostamente divergentes quanto ao local dos fatos,
desconsiderando inúmeras testemunhas que não presenciaram disparos, bem como a
existência de outros elementos aptos a gerar confusão sonora. Aduz, ainda, que a
inconclusividade dos laudos periciais afastaria a comprovação da materialidade.
O esforço argumentativo defensivo não é bastante ao fim pretendido. O Aresto
enfrentou categórica e suficientemente a matéria, apresentando o exame detido da prova
testemunhal, documental e pericial, inexistindo, pois, qualquer lacuna decisória.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, o julgado não se baseou em “poucos
depoimentos isolados”, mas em um conjunto probatório consistente, composto por vários
testemunhos que o Embargante efetuou disparos para o alto com pistola, além de diversos
outros que, embora não identifiquem o autor, narram estampidos compatíveis com disparos
de arma de fogo, circunstância taxativamente registrada no voto, integrando as razões
sustentadoras do juízo condenatório.
Igualmente, não há contradição quanto ao local dos fatos. O Acórdão deixou
claro que os disparos ocorreram durante o cerimonial do CFC, em área próxima à Vila
Militar, onde se encontravam cerca de 80 alunos e a equipe de instrução, sendo irrelevantes
pequenas variações descritivas quanto à posição exata, naturais em relatos testemunhais e
incapazes de comprometer a essência do fato.
Outrossim, o voto consignou que os ruídos ouvidos não se confundiam com
rojões, bombinhas ou sons mecânicos, afastando, de modo arrimado, a tese defensiva de
confusão sonora, a qual se mostrou meramente especulativa e desacompanhada de prova
concreta.
Quanto aos laudos periciais, o Decisum não os ignorou, simplesmente
reconheceu, de forma expressa, sua natureza inconclusiva, atribuindo-lhes valor neutro.
Todavia, destacou que tal circunstância não inviabiliza o reconhecimento da materialidade,
sobretudo porque o crime insculpido no art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003, é de perigo
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abstrato, prescindindo de demonstração de resultado naturalístico. A materialidade restou
suficientemente evidenciada pela prova oral harmônica e pela apreensão de estojos
deflagrados, compatíveis com o calibre da arma de propriedade do Apelado à época dos fatos.
Nesses termos, é patente que o Acórdão não padece de omissão ou contradição,
tendo enfrentado com clareza e motivação todas as teses defensivas relevantes.
5. Considerações finais
Concluído o enfrentamento de todas as questões suscitadas nos Aclaratórios,
ressai nítida a conclusão de que o Embargante utiliza o presente instrumento processual como
uma espécie de segundo Apelo, em evidente descompasso com a finalidade legalmente
prevista para os Embargos de Declaração.
Na realidade, o que o Embargante aponta como “omissão e contradição”
consiste apenas na reiteração de argumentos já deduzidos na Apelação, cujos fundamentos
foram enfrentados e rejeitados de maneira clara, suficiente e conclusiva no julgado. O
enfoque conferido pela Defesa na presente irresignação é incompatível com a natureza
jurídica dos Embargos de Declaração.
Em situações análogas, a jurisprudência pacífica desta Corte tem se firmado no
sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria fático-
probatória ou à reiteração de teses já apreciadas, sob pena de desvirtuamento de sua natureza
integrativa, conforme ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305
DO CPM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU
AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1 - Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento
adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento da sua
natureza integrativa. 2 - A alegação de contradição em razão da não consideração de
determinados depoimentos e de omissão quanto à comprovação dos fatos imputados não se
sustenta quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e detalhada,
delineando os elementos pelos quais se chegou à sua conclusão. (...) 8 - Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (STM, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. LEONARDO PUNTEL,
j. 13/2/2025) (grifos nossos)
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA
182 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Acórdão questionado enfrenta,
com a profundidade necessária, a alegação de violação ao princípio da individualização da
pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), demonstrando que a irresignação da Defesa se direciona à
rediscussão da causa e ao reexame da matéria fático-probatória. 6. A pretensão de reanálise
da prova exaustivamente debatida nos autos e o questionamento sobre a dosimetria penal, sob
a alegação de ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF/88, configura ofensa meramente reflexa à
Constituição Federal, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ("Para simples reexame
de prova não cabe Recurso Extraordinário.”). 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tema 182/STF, firma a tese de que a valoração das circunstâncias judiciais na fixação da
pena-base possui natureza infraconstitucional e depende de reexame de matéria fático-
probatória, o que justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 8. Não se configura omissão ou obscuridade quando
o embargante apenas repisa argumentos já refutados, visando unicamente à reabertura da
discussão e ao reexame de matéria que foi exaustivamente debatida por este Tribunal, o que
é vedado em sede de Embargos de Declaração por possuírem fundamentação vinculada.
(...) (STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-60.2025.7.00.0000, Rel.
Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 9/10/2025) (grifos nossos)
6. Dispositivo
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por não vislumbrar os alegados vícios no
Acórdão vergastado, mantendo inalterados os termos deste, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381976v22 e do código CRC 239f7f8f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/03/2026, às 17:49:13
7000747-61.2025.7.00.0000
40001381976 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR